Tribunal: TJMT
Processo: 1007319-61.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007319-61.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isenção, Índice da Alíquota, Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SIND DOS TRAB DO SIST AGRIC AGRA E PEC DO EST DE MT - CNPJ: 33.004.763/0001-60 (APELANTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES INATIVOS COM DOENÇAS INCAPACITANTES. SUCESSÃO DE LEIS NO TEMPO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação interposto por entidade sindical contra sentença que julgou improcedente ação civil coletiva proposta contra o Estado e o ente gestor previdenciário estadual.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar (i) a constitucionalidade da Emenda à Constituição Estadual que referendou a reforma da previdência federal, suprimindo o benefício do "duplo teto" para servidores inativos com doenças incapacitantes; e (ii) o regime jurídico aplicável no período entre a promulgação da referida emenda e a vigência da lei complementar que expressamente alterou a base de cálculo da contribuição.

III. Razões de decidir:

3. A Emenda à Constituição Estadual que adequou o regime previdenciário local à reforma federal é constitucional, pois se insere na margem de conformação do legislador para garantir o equilíbrio atuarial do sistema, sem aniquilar o núcleo essencial da proteção social.

4. Pelo princípio da continuidade das leis, a norma infraconstitucional que previa o benefício do "duplo teto" (art. 2º, IV, da LC Estadual n. 202/2004) permaneceu em vigor até sua revogação expressa pela Lei Complementar Estadual n. 700/2021.

5. A cobrança da contribuição com base em novo critério, antes da vigência da lei que o instituiu, viola o princípio da legalidade tributária.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: A supressão de benefício previdenciário por emenda constitucional não revoga tacitamente a lei infraconstitucional que o previa, a qual permanece em vigor e produzindo efeitos até a vigência de nova lei que expressamente a altere ou revogue.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 40,
caput,
e 150, I; Emenda Constitucional Federal n. 103/2019, art. 36, II; Emenda Constitucional Estadual n. 92/2020; Lei Complementar Estadual n. 202/2004, art. 2º, IV; Lei Complementar Estadual n. 700/2021; CPC, arts. 141, 370, 371 e 492.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap Cív n. 1006755-02.2021.8.11.0003, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 27.09.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SISTEMA AGRÍCOLA, AGRÁRIO E PECUÁRIO DE MATO GROSSO - SINTAP/MT
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, na ação civil coletiva n. 1007319-61.2021.8.11.0041, ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência e por cerceamento de defesa. No mérito, sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade da Emenda à Constituição Estadual n. 92/2020 e das alterações subsequentes na contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas.

Argumenta que a revogação do benefício do "duplo teto" para pessoas com doenças incapacitantes viola a dignidade da pessoa humana e o princípio da vedação ao retrocesso social. Aduz, ainda, o caráter confiscatório da nova sistemática de cobrança e a ofensa à isonomia tributária, em especial quando comparado o tratamento dado aos servidores civis e militares.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com o restabelecimento do regime anterior de contribuição para as pessoas com doenças incapacitantes e a restituição dos valores indevidamente descontados (Id. 295381380).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso em Id. 295381383.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

308670375).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Em sede preliminar, o sindicato apelante sustenta a nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência ou adstrição, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Argumenta que o juízo
a quo
teria se limitado a analisar a constitucionalidade de dispositivos legais acessórios, furtando-se de enfrentar a causa de pedir principal, qual seja, a inconstitucionalidade da Emenda à Constituição Estadual n. 92/2020.

A prefacial, contudo, não merece acolhimento.

O princípio da congruência veda ao julgador proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso em tela, uma leitura atenta da sentença recorrida revela que a questão constitucional foi, sim, expressamente enfrentada. O magistrado de primeiro grau consignou que "
O artigo 5 da Emenda Constitucional do Estado de Mato Grosso n 922020 apenas referendou as alterações promovidas pela Emenda à Constituição n 1032019 em âmbito estadual, cumprindo o mandamento constitucional [...]. Não há, portanto, qualquer mácula de inconstitucionalidade em tal dispositivo
".

A análise das Leis Complementares subsequentes não configura julgamento
extra petita,
mas sim um consectário lógico e indispensável para a completa resolução da lide. A Emenda Constitucional estabeleceu o novo paradigma, e as leis complementares o regulamentaram. Analisar a integralidade do arcabouço normativo que rege a matéria é dever do julgador, em observância ao princípio
jura
novit

curia
.

Dessa forma, tendo a sentença se pronunciado sobre a questão constitucional central e suas implicações legais, não há que se falar em ofensa aos limites da lide.

Por tais razões,
rejeito a preliminar
de nulidade da sentença por ofensa ao princípio da congruência.

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Ainda em preliminar, o apelante alega a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, que visava demonstrar o agravamento da situação financeira e de saúde dos aposentados e pensionistas com doenças incapacitantes.

A irresignação, todavia, não prospera.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, como destinatário final da prova, determinar as diligências necessárias à instrução do processo e indeferir aquelas que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias. Trata-se da aplicação do princípio do livre convencimento motivado, insculpido no art. 371 do mesmo diploma legal.

No caso em tela, a controvérsia é de natureza eminentemente jurídica (
quaestio iuris).
O debate cinge-se à constitucionalidade de emenda à constituição, à legalidade de leis complementares e à correta interpretação da sucessão de normas no tempo. A situação fática individual de cada substituído, embora de inegável relevância social e humana, é juridicamente irrelevante para a solução da lide em seus aspectos coletivo e abstrato.

A prova testemunhal pretendida em nada alteraria o desfecho da causa, pois a análise sobre a constitucionalidade de uma norma ou sobre qual lei estava em vigor em determinado período não depende de depoimentos sobre as dificuldades financeiras dos contribuintes. A questão se resolve pela hermenêutica jurídica e pela aplicação dos princípios de direito intertemporal, e não pela constatação de fatos da vida.

Dessa forma, agiu corretamente o juízo de origem ao indeferir a produção de prova inútil ao deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar

arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SISTEMA AGRÍCOLA, AGRÁRIO E PECUÁRIO DE MATO GROSSO - SINTAP/MT contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, na ação civil coletiva n. 1007319-61.2021.8.11.0041, ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito.

A controvérsia concentra-se em duas teses: (i) a suposta inconstitucionalidade material da reforma previdenciária estadual, por afronta à dignidade da pessoa humana, à vedação ao retrocesso social e à proibição do confisco; e (
ii
) a alegada ilegalidade da aplicação das novas regras antes da edição de legislação estadual regulamentadora.

No que se refere à alegada inconstitucionalidade, não assiste razão ao apelante. A dignidade da pessoa humana, prevista no art. 1º, III, da Constituição, é vetor essencial da ordem jurídica, mas deve ser conciliada com outros princípios estruturantes, como o equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário, expressamente previsto no
caput
do art. 40 da Constituição Federal:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

Quanto ao princípio da vedação ao retrocesso social, também não se configura afronta. Trata-se de construção doutrinária e jurisprudencial que, embora reconheça limites à supressão de direitos sociais, não imobiliza o legislador nem impede ajustes normativos proporcionais.

No caso, a reforma não suprimiu integralmente o regime diferenciado para as pessoas com doenças incapacitantes, apenas reconfigurou sua incidência. A contribuição, que antes incidia sobre valores acima do dobro do teto do RGPS, passou a incidir sobre valores que superassem o teto simples. Houve redução da vantagem, mas não sua extinção, de modo que permanece resguardado o núcleo de proteção.

Quanto ao alegado confisco, previsto no art. 150, IV, da Constituição da República, igualmente não se verifica. A alíquota de 14% não se mostra irrazoável, situando-se dentro da margem de conformação legislativa e em consonância com padrões nacionais.

Superada a questão da constitucionalidade material, passo ao exame temporal.

Antes da Emenda Constitucional n. 103/2019, a Constituição Federal estabelecia o seguinte regime:

“Art. 40 (...)

[...]

§18 Incidirá contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e de pensão que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

[...]

§21 A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.”

O Estado de Mato Grosso regulamentou essa previsão por meio da Lei Complementar n. 202/2004, que dispunha:

“Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº
41/03
) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

[...]

IV -
11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria
, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal,
quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei
.”
[sem destaque no original]

A Emenda Constitucional n. 103/2019 revogou o §21 do art. 40 da CF, mas condicionou a eficácia dessa revogação à edição de lei estadual específica, vedando a retroatividade. Dispôs o art. 36, II e parágrafo único:

“Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

[...]

II -
para
os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo
art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federa
l e às revogações previstas na
alínea "a" do inciso I
e
nos

incisos III
e
IV do art. 35
,
na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente;

[...]

Parágrafo único. A lei de que trata o inciso II do
caput
não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação.
[sem destaque no original]

Em Mato Grosso, a adequação deu-se com a Emenda Constitucional Estadual n. 92/2020, que apenas promoveu a simetria constitucional exigida. Entretanto, a legislação infraconstitucional permaneceu intocada. A Lei Complementar n. 654/2020 fixou a alíquota geral de 14% e estabeleceu a base mínima de um salário-mínimo, mas não revogou o “duplo teto” previsto no art. 2º, IV, da Lei Complementar n. 202/2004.

Somente em 2021, com a Lei Complementar n. 700, houve alteração expressa, passando a contribuição a incidir sobre valores que excedessem o teto simples do RGPS, ao mesmo tempo em que redefiniu o conceito de doença incapacitante e estabeleceu salvaguardas específicas:

“Art. 2º (...)

[...]

IV -
14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria
, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando
o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.

[...]

§9º O disposto no § 5º deste artigo não se aplica aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso portadores de doenças incapacitantes.”
[sem destaque no original]

A cronologia legislativa revela, assim, que o regime do duplo teto permaneceu em vigor até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 700/2021. Alterações expressas não se fazem sobre dispositivos considerados tacitamente revogados. Portanto, a cobrança da contribuição previdenciária sobre o teto simples, no período compreendido entre a Emenda Constitucional Estadual n. 92/2020 e a Lei Complementar n. 700/2021, carece de amparo legal, em afronta ao art. 150, I, da Constituição:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I -
exigir ou aumentar
tributo sem lei que o estabeleça;”

A propósito este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
O art. 40, § 21, da Constitucional Federal, que previa o chamado “teto duplo”, fora revogado pela Emenda Constitucional nº 103/2019, tendo a sua eficácia condicionada à regulamentação por parte de cada Ente Federativo. No Estado de Mato Grosso, tal fato somente se deu por ocasião da publicação da Lei Complementar Estadual nº 700/2021.
”
(TJ-MT 10067550220218110003 MT, Rel. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/9/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 6/10/2022)
[sem destaque no original]

Por fim, quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC, como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação, conforme estabelecido em seu artigo 3º, de modo que deve ser retificada a sentença também quanto a esse ponto.

A partir dessas premissas, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de declarar o direito dos servidores substituídos pelo sindicato apelante — aposentados ou pensionistas com doenças incapacitantes — à aplicação da regra prevista na redação original do art. 2º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 202/2004, durante o período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional Estadual n. 92/2020 e a véspera da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual n. 700/2021.

Consequentemente, condeno os entes apelados, solidariamente, à restituição dos valores que foram indevidamente descontados dos substituídos no período especificado, a serem apurados em sede de liquidação de sentença. Além disso, determino que a correção monetária e os juros sejam aplicados em conformidade com os Temas 905 do STJ e 810 do STF. Com a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, nos termos do art. 3º, deverá incidir a taxa SELIC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025